Tribunal: TJBA
Processo: 8009890-40.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009890-40.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO, ANDREA TATTINI ROSA AGRAVADO: VAUDIRA DE JESUS SILVA ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA. AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE NO DOMICÍLIO DA AGRAVADA. DESTINATÁRIA “DESCONHECIDA”. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO 1. Segundo o Decreto-Lei n. 911/69, “a constituição em mora é requisito essencial à obtenção da liminar de busca e apreensão do automóvel”. 2. Para a comprovação da mora, o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei de n. 911/1969, prevê que o credor fiduciário poderá apresentar carta registrada com aviso de recebimento. O STJ firmou entendimento no sentido de que a constituição da mora, nesse caso, depende de notificação enviada ao endereço presente no contrato, com confirmação de recebimento – a qual não precisa ser assinada pelo devedor fiduciário. 3. A notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor não foi entregue ao destinatário, já que o AR (aviso de recebimento) dos Correios, retornou com a informação “DESCONHECIDO”. 4. Sendo assim, não merece êxito a pretensão do Agravante ante a ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Forçoso concluir, no particular, que não foi caracterizada a mora, requisito indispensável para subsistência da própria demanda aforada, uma vez que descumprida a exigência legal estabelecida pelo Decreto Lei nº 911/69. 5. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8009890-40.2022.8.05.0000, originários da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante, ITAÚ UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e, como Agravada, VAUDIRA DE JESUS SILVA ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, _____ de ______________ de 2022 PRESIDENTE CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA